Tribunal: STF
Processo: HC 189929
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o habeas corpus: 
    O Juízo da Vara do Plantão da Comarca de Piracicaba/SP converteu em preventivas as prisões em flagrante dos pacientes, ocorridas em 2 de novembro de 2019, ante a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 4º, inciso IV (furto qualificado por concurso de pessoas), 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I (roubo com causas de aumento alusivas ao concurso de pessoas, à restrição de liberdade da vítima e ao emprego de arma de fogo), do Código Penal e 16, cabeça (posse de arma de fogo com numeração suprimida), da Lei nº 10.826/2003. Realçou a apreensão de material agrícola e dinheiro subtraídos. Destacou o reconhecimento dos pacientes pelas vítimas. Frisou disparados tiros contra policiais. Concluiu indispensável garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal. 
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, no processo nº 1501636-12.2019.8.26.0599, em 8 de junho último, assentou permanecerem os motivos que levaram às custódias.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 575.312/SP. O Relator indeferiu a ordem. Formalizado agravo interno, a Sexta Turma desproveu-o.
    Os impetrantes sustentam insubsistentes os fundamentos das decisões por meio das quais impostas e mantidas as prisões, afirmando-as lastreadas na gravidade abstrata das imputações. Sublinham as condições pessoais – residência fixa, primariedade e bons antecedentes. Apontam o excesso de prazo das custódias, a perdurarem por quase 10 meses. Reportam-se à pandemia ocasionada pelo novo coronavírus e à Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, ressaltando a superlotação da unidade prisional e a precariedade das instalações.
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou encontrar-se o processo-crime na fase de instrução.
    2. Observado o teor da inicial e dos atos atacados, retifiquem a autuação para incluir, como paciente, Rafael José Schiavi.
    A prisão em flagrante, considerada a prática dos crimes de furto e roubo – mediante concurso de agentes, utilização de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas –, a apreensão de objetos e valores subtraídos, além do fato de haverem sido disparados tiros contra policiais, indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, as custódias mostraram-se viáveis, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    A decisão formalizada em 8 de junho último, no que assentado persistirem os motivos que ensejaram as prisões, afasta o excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção das prisões, não há constrangimento ilegal. 
    A crise sanitária ocasionada pelo novo coronavírus é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. Não se tem notícia de os pacientes encontrarem-se acometidos de doença preexistente que possa se agravar a partir do contágio.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 25 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator